Tribunal: TJSP
Processo: 2204848-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Penhora determinada sobre 50% do montante devido ao executado decorrente de aluguel de móvel - Percentual adequado sem se considerando o valor do aluguel, que permite a quitação do débito, sem reduzir o exequente à penúria - Remessa dos autos à Contadoria que não foi objeto da decisão agravada, nada havendo a ser apreciado - Recurso improvido